Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO REGULARMENTE CONCEDIDO AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DESCARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO IMPUGNANTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. AVARIAS AO BEM E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OCORRIDOS NO PERÍODO EM QUE PREPOSTO DO BANCO ENCONTRAVA-SE COM A POSSE DO CARRO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Benefício deferido em primeira instância. Contraprova não produzida pelo apelante para demonstrar a capacidade financeira do apelado. Impugnação à concessão do benefício rejeitada.
2. Aplicável ao caso a regra posta no art. 17 do microssistema consumerista, a qual confere proteção dele como se consumidor fosse, ao estabelecer que “se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento”. De acordo com o art. 27 do CDC, prescreve “em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. O art. 927, caput, do Código Civil estabelece que aquele “que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 3.1 Os elementos probatórios dos autos comprovam terem ocorrido avarias no veículo e infrações de trânsito no período em que o bem estava na posse do preposto do banco apelante, autor da ação de busca e apreensão que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e na qual foi julgado improcedente o pedido inicial. 3.2 Dever de indenização pelos danos materiais reconhecido no caso concreto. 3.3 O valor da indenização por danos materiais deve corresponder às despesas efetivamente assumidas pelo autor/apelado para conserto do veículo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.